Tribunal: TJES
Processo: 0002249-98.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002249-98.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISAIAS SIMAS DAS VIRGENS e outros

APELADO: AMBITO JURIDICO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMACAO LTDA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. MERA REPRODUÇÃO DE CONTEÚDO CONSTANTE EM SITE OFICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de indenização por danos morais ajuizada por servidor público contra empresa jornalística, alegando veiculação de matéria que associava seu nome à prática de crime de tortura contra presos e consequente exoneração do cargo. O autor sustentou que a notícia era falsa, pois nunca trabalhou no complexo penitenciário mencionado e não sofreu processo administrativo disciplinar, pleiteando, além de reparação por danos morais, a retratação pública da requerida. A sentença de primeira instância acolheu parcialmente os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a reprodução pela requerida de matéria constante em site oficial configura ato ilícito; e (ii) verificar a ocorrência de danos morais ao autor em razão da publicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A reprodução de informações oriundas de fonte oficial não caracteriza ato ilícito, dada a presunção de confiabilidade das informações divulgadas por órgãos públicos.

4.
A liberdade de expressão e o direito à informação, garantidos pela Constituição Federal (arts. 5º, IV, e 220), prevalecem quando a publicação consiste na mera reprodução de dados de fonte oficial, ausente abuso ou distorção do conteúdo, razão pela qual não há que se falar em direito à indenização por danos morais.

5.
Não há nos autos elementos probatórios que demonstrem má-fé ou intenção de prejudicar o autor por parte da empresa requerida, sendo inviável imputar-lhe responsabilidade por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso de apelação da empresa conhecido e provido. Prejudicado o recurso interposto pelo autor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível interposto por ÂMBITO JURÍDICO COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMAÇÕES LTDA. e DAR-LHE PROVIMENTO, bem como para JULGAR PREJUDICADO o recurso interposto por ISAIAS SIMAS DAS VIRGENS, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por

ÂMBITO JURÍDICO COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMAÇÕES LTDA.
(fls. 174/197)

e por

ISAIAS SIMAS DAS VIRGENS

(fls. 216/219-verso)

contra a r. sentença de fls. 169/172-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica/ES, que, nos autos da “
ação
de indenização por danos morais
” movida por

ISAIAS SIMAS DAS VIRGENS
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a requerida, ora apelante/apelada, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Nas razões recursais, acostadas às fls. 174/197
ÂMBITO JURÍDICO COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMAÇÕES LTDA.
alega, em síntese, que:
(I)
“
a publicação da notícia nada mais foi do que uma cópia fiel do que fora publicado no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em sua página web, como destaque, fato este comprovado pelos documentos anexados junto a contestação e pelo depoimento pessoal do autor e a oitiva das testemunhas arroladas
” (fl. 176);
(II)
“
o Âmbito Jurídico limitou-se ao exercício de seu mister e dever constitucionalmente assegurados de transmitir informação pública ao
s
seus usuários, conforme previsto no artigo 220 e parágrafo único da Constituição Federal, que consagra o princípio da livre informação
[...]
A reportagem como foi publicada pelo Âmbito Jurídico, ao menos
no
que tange a sua atuação, segue expressamente os preceitos do dispositivo citado, eis que é uma reportagem de cunho meramente informativo, que reproduziu e levou ao conhecimento do público informação oficial de um dos Poderes do Estado: O Judiciário do Espirito Santo
” (fl. 179);
(III)
“
conforme depoimentos prestados pelas testemunhas e provas trazidas aos autos com a contestação, não houve publicação de errata, apenas mera modificação do conteúdo do teor da notícia por parte do TJES, que impediu que o Âmbito Jurídico, assim como os demais meios que replicaram a notícia tomassem conhecimento de sua alteração
” (fl. 181);
(I
V
)
“
não há o que se falar em nexo de causalidade, eis que a simples republicação da notícia veiculada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, não foi o que causou o suposto dano alegado pelo autor, e sim a própria publicação pelo Tribunal, ela é que continha erro sobre os fatos, incriminando o autor de um ato que ele não cometeu
” (fl. 187);
(V)
“
não ficou demonstrada a existência de dano moral ou patrimonial que a publicação da notícia tenha causado a autor e a sua família
” (fl. 188);
(V
I
)
“
da análise dos fatos se conclui facilmente que
o autor
tinha conhecimento de que a notícia havia sido publicada originalmente no site do Tribunal de Justiça do Espirito Santo. Tinha, portanto, conhecimento de que o Âmbito Jurídico de boa-fé incidiu em um erro ao reproduzir a notícia, e em vez de notificar o Âmbito Jurídico para que retirasse a noticiado ar, ingressou com a ação contra o portal apenas pedindo a indenização pelos danos a ele causados, permitindo que, enquanto a tutela jurisdicional não fosse atendida e o Âmbito Jurídico citado, o pretenso dano continuasse sendo perpetrado, desta vez por culpa exclusiva sua
” (fl. 189).

Por sua vez,
ISAIAS SIMAS DAS VIRGENS
manejou apelação às fls. 216/219-verso, argumentando, em suma, que: “
ao publicar notícia inverídica, a Recorrida imputou crime de tortura ao Apelante, violando o seu direito à honra, à imagem e à privacidade e causando-lhe grave abalo emocional, stress, angústia, frustração e sentimento de impotência. Além disso, a ÂMBITO JURÍDICO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA é uma empresa Jornalística renomada com mais de 10.000 funcionários, sendo certo o seu elevado poder econômico. Dessa forma, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), imposto na r. sentença a título de indenização por danos morais, não tem o condão de alcançar o efeito repressivo e pedagógico da condenação
” (fls. 219/219-verso).

Em breve histórico, o autor alega na inicial que a requerida veiculou matéria que constava seu nome e de outros servidores públicos como exonerados do cargo de agente de vigilante penitenciário por crime de tortura contra presos no complexo penitenciário de Xuri (PEVV III), localizada nos limites entre Vila Velha e Viana.

Contudo, narra o ora apelado/apelante, na exordial, que nunca trabalhou no PEVV III – sendo que exercia suas atividades na penitenciária de segurança máxima II de Viana (PSMA II) – e sequer sofreu processo administrativo disciplinar, de modo que a notícia não representa a realidade, tornando o requerente e sua família expostos e alvos de vingança para a criminalidade, razão pela qual ajuizou a presente ação pugnando pela condenação da requerida ao pagamento de danos morais, não inferior a 80 (oitenta) salários por ele recebido à época da ofensa, bem como a retratação pública da requerida.

Postas estas premissas, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 assegura a livre manifestação do pensamento (artigo 5º, inciso IV) e o direito à informação (art. 220), assim como também garante o direito de resposta proporcional ao agravo e o dano moral decorrente da ofensa à inviolabilidade da honra e da imagem (artigo 5º, incisos V e X).

No caso, contudo, não se identifica nenhum abuso da liberdade de expressão, e muito menos ofensa à honra e imagem do apelado/apelante. Isso porque, tal como já assentado por este egrégio Tribunal de Justiça em outras oportunidades, a empresa apelante/apelada apenas reproduziu conteúdo retirado de site desta Corte de Justiça e, considerando se tratar de site oficial, possui presunção de confiabilidade.

A reprodução de informações oriundas de fonte oficial, portanto, não configura ato ilícito, uma vez que é legítimo esperar que órgãos públicos mantenham rigor na publicação de dados, razão pela qual não há que se falar em indenização por danos morais. Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. MERA REPRODUÇÃO DE CONTEÚDO CONSTANTE EM SITE OFICIAL. VERACIDADE PRESSUPOSTA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS . 1 A Constituição da República também assegura a liberdade de expressão e o direito à informação (art. 220).
2 Este egrégio Tribunal firmou o entendimento de que os veículos de informação que divulgam notícias constantes em sites oficias não cometem ato ilícito, posto que se espera que tais fontes contenham informações verdadeiras.
3 - A matéria reproduzida no blog da Associação/Apelada foi cópia de matéria constante no site deste egrégio Tribunal, órgão oficial cujas informações pressupõem confiabilidade. 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012140021770, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2022, Data da Publicação no Diário: 09/02/2022).

Além disso, não há nos autos elementos probatórios que demonstrem má-fé ou intenção de prejudicar o apelante por parte da apelante/apelada.

Em razão da conclusão ora alcançada, resta prejudicada a apreciação do recurso interposto por
ISAIAS SIMAS DAS VIRGENS
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ÂMBITO JURÍDICO COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMAÇÕES LTDA.
e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. Prejudicado o exame do apelo interposto pelo requerente
ISAIAS SIMAS DAS VIRGENS
.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o requerente/apelado/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), incidirem sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade das verbas em razão de se tratar de parte que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto por
ÂMBITO JURÍDICO COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMAÇÕES LTDA
. e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. Prejudicado o exame do apelo interposto pelo requerente
ISAIAS SIMAS DAS VIRGENS
.